Tribunal: STF
Processo: RE 131035
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO. C.F. 1967, art. 85, I.
I. - Preterição no preenchimento de cargo, criado com o
enquadramento de servidores menos graduados: quebra da hierarquia,
com ofensa às normas estabelecidas pelo Plano de Classificação de
Cargos e Salários e violência ao direito do autor.
II. - A falta de homologação do Quadro de Carreiras, pelo
Ministro de Estado, não afasta o direito do autor e não é ofensiva à
competência do Ministro de Estado a decisão que isto reconhece.
Inocorrência, pois, de violência à Constituição, art. 85, I, CF/67,
ou art. 87, parág. único, I, CF/88.
III. - R.E. não conhecido.